Tribunal: TJDFT
Processo: 0742656-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE BLOQUEIO DE CELULAR. DANO MORAL COLETIVO. VULNERABILIDADE. HIPERVULNERABILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de parcial procedência. A decisão de origem impôs obrigação de não fazer, impedindo a celebração de contratos de empréstimo com cláusula que permite o bloqueio das funcionalidades do celular do consumidor como garantia em caso de inadimplemento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC;
(ii) definir se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou obter efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de novo julgamento da causa.
4. Não se configura contradição no acórdão ao reconhecer a abusividade da cláusula contratual e, ao mesmo tempo, afastar o dano moral coletivo, pois este exige demonstração de lesão grave, intolerável e de ampla repercussão social, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A alegação de omissão quanto à Teoria do Desestímulo foi afastada, pois a matéria foi apreciada de forma implícita, ao se concluir pela ausência de elementos que justificassem a imposição de sanção pecuniária coletiva.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme entendimento jurisprudencial e os arts. 489 do CPC e 93, inciso IX, da Constituição Federal - CF.
7. O acórdão embargado apreciou expressamente as preliminares de nulidade da sentença, concluindo que a decisão foi devidamente fundamentada (art. 93, IX, CF) e que não houve cerceamento de defesa, pois a causa estava madura para julgamento (art. 355, I, CPC).
8. O pedido de prequestionamento encontra respaldo no art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, mesmo em caso de rejeição dos embargos.
9. A análise da hipervulnerabilidade e vulnerabilidade dos consumidores foi realizada de maneira clara e suficiente, reconhecendo as diferentes espécies de vulnerabilidade presentes no caso concreto.
10. A cláusula contratual que autoriza o bloqueio do celular como garantia de empréstimo foi corretamente declarada abusiva, por afrontar direitos fundamentais do consumidor e violar o devido processo legal.
11. A invocação da Lei da Liberdade Econômica foi analisada e afastada, considerando que a proteção ao consumidor prevalece sobre a liberdade contratual em situações de manifesta desvantagem.
12. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado revela que os embargos possuem caráter meramente infringente, sendo inadequados para a finalidade pretendida pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O reconhecimento de conduta abusiva não implica, automaticamente, a configuração de dano moral coletivo, que exige demonstração de lesão grave e repercussão social relevante.
3. O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente sobre as questões essenciais.
4. O acórdão embargado que afasta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, ao reconhecer a maturidade da causa e o devido enfrentamento dos argumentos, afasta validamente as preliminares.
5. O prequestionamento para fins recursais é atendido mediante a rejeição dos embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 355, I, 370, parágrafo único, 489; CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 4o, 6o; Lei 13.874/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.342.846/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 23.10.2019; STJ, REsp 1.838.184/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.10.2019; TJDFT, Acórdão 1875232, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05.06.2024.